Tribunal: TJSP
Processo: 1000942-29.2018.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Indenização por danos morais e materiais – Saques realizados em conta – Operações realizadas mediante apresentação do instrumento público (procuração) com poderes específicos para gestão financeira – Operações legítimas – Reconhecimento – Ausência de falha na prestação de serviços da requerida – Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado – Ônus que incumbia à autora –

Ementa:
Indenização por danos morais e materiais – Saques realizados em conta – Operações realizadas mediante apresentação do instrumento público (procuração) com poderes específicos para gestão financeira – Operações legítimas – Reconhecimento – Ausência de falha na prestação de serviços da requerida – Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado – Ônus que incumbia à autora – Incidência do art. 373, I do CPC – Pretensão afastada – Eventual discussão acerca de irregularidades no ato de outorga da procuração pública ou de sonegação de bens do espólio deve ser objeto de ação própria em face dos responsáveis legais – Sentença reformada – Ação improcedente - Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000506754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000942-29.2018.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
DE
LIVRE
ADMISSÃO
-
SICOOB
CREDICOONAI, é apelado ANTÔNIO VERÍSSIMO DE MEDEIROS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Sustentaram oralmente os advogados Flavia Perone Freitas e Luis Fernando
Reis.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000942-29.2018.8.26.0246 - Ilha Solteira - VOTO No 38197 FLS. 2/7
Apelação Cível no 1000942-29.2018.8.26.0246
(Processo de origem no 1000942-29.2018.8.26.0246)
Apelante
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão - Sicoob Credicoonai
Apelado
Antônio Veríssimo de Medeiros (Espólio)
Comarca
Ilha Solteira - 1a Vara Judicial
Voto no 38197
Indenização por danos morais e materiais
Saques
realizados em conta
Operações realizadas mediante
apresentação do instrumento público (procuração) com
poderes específicos para gestão financeira Operações
legítimas
Reconhecimento
Ausência de falha na
prestação de serviços da requerida Fato constitutivo do
direito da autora não demonstrado Ônus que incumbia à
autora Incidência do art. 373, I do CPC Pretensão
afastada Eventual discussão acerca de irregularidades no
ato de outorga da procuração pública ou de sonegação de
bens do espólio deve ser objeto de ação própria em face
dos responsáveis legais
Sentença reformada
Ação
improcedente - Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.289/292, integrada pela decisão de
fls.680, julgou parcialmente procedente a ação de indenização, deixando de acolher
a pretensão indenizatória por danos morais, mas condenando a requerida ao
ressarcimento de danos materiais no importe de R$674.392,07, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde os saques/resgates indevidos, e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, arcando a ré, em
virtude da maior sucumbência, com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, §2o do CPC.
Apela a requerida (fls.684/700) pretendendo a reversão
do julgado sob o fundamento de que agiu em exercício regular de direito, pois a
procuração por instrumento público que lhe foi apresentada era autêntica e se
encontrava regular e em perfeita ordem jurídica, razão pela qual os procuradores
indicados foram cadastrados no sistema como autorizadas a realizar as
movimentações e suas solicitações foram atendidas, dentre elas o pedido de saque
apresentado pelo Sr. Antônio junto à requerida. Ressalta que a procuração conferiu
amplos, gerais e ilimitados poderes para que as outorgadas praticassem todos os
negócios, direitos e atos de seu interesse, representando o outorgante (requerente)
em todo o território nacional, inclusive instituições financeira, agências bancárias,
com poderes específicos para movimentação de conta, receber importância, fazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000942-29.2018.8.26.0246 - Ilha Solteira - VOTO No 38197 FLS. 3/7
retiradas e aplicações financeiras (fls.156/159). Esclarece que a procuração
apresentada foi emitida em 28/09/2017, sem prazo de validade, sendo dotada de fé
pública, tendo sido emitida pelo Tabelionato da cidade de Passos, que agiu em seu
estrito dever legal, nos termos do art. 653 do CC e art. 3o da Lei no 8.935/94.
Esclarece que no mesmo ato da confecção da procuração o cartório fornece uma
certidão (cópia do registro, fiel e exata quando comparada com o documento
origianl, que atestada pelo escrivão ou o próprio tabelião) ao outorgado e/ou
outorgante, a qual permanece em sua posse, sendo válida como se original fosse, por
se tratar de fé pública creditado ao tabelião, sendo as certidões disponíveis a quem
interessar, tudo de conformidade com o art. 91 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Rechaça o fundamento da
r. sentença de que a procuração não é válida com base na resposta de ofício de
fls.238/239, pois atendendo parcialmente a determinação judicial o Tabelionato
providenciou apenas a certidão da procuração pública e não a cópia do livro onde a
procuração pública foi lavrada, que fica no próprio cartório, sendo intransitável,
sendo certo que na própria certidão colacionada consta expressamente, e com fé
pública (art. 95 das NSCGJMG), que o documento foi assinado pela impressão
datiloscópica do polegar direito do outorgante, como prova de seu consentimento, de
modo que o mero equívoco do cartório ao deixar de apresentar cópia fiel da
procuração, extraída diretamente do livro de registros, não se presta a negar o teor da
certidão apresentada que representa um resumo fiel e dotado de fé pública acerca da
efetiva assinatura datiloscópica por parte do de cujus. Ademais, ressalta, o
documento de fls.302/303 comprova o que a certidão já dava fé, de modo que
evidenciada está a regular a atuação do requerido a justificar a reforma da sentença.
Postula a improcedência da ação e a inversão do ônus sucumbencial, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta
(fls.705/715).
É o relatório.
Com razão a apelante.
Na espécie, o espólio de Antônio Veríssimo de
Medeiros (falecido em 18/12/2017) ajuizou ação de indenização em face da
requerida, alegando, em síntese, que a ré teria autorizado indevidamente o saque da
conta do de cujus, liberando a quantia de R$674.392,07. Sustentou que a retirada foi
indevida e fraudulenta, bem como requereu a condenação da ré à restituição do valor
sacado, lucros cessantes (R$53.000,00) e indenização por danos morais, em
decorrência da falha da prestação de serviços do requerido.
Sem razão, contudo.
A matéria se insere na análise da distribuição do ônus
da prova, a saber, se a apelante praticou algum ato ilícito quando da autorização da
movimentação da conta do de cujus e, caso realizado eventual ilícito, se este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000942-29.2018.8.26.0246 - Ilha Solteira - VOTO No 38197 FLS. 4/7
ensejaria na sua responsabilidade civil nos termos pleiteados na exordial.
Contudo, ao compulsar os documentos carreados aos
autos, verifica-se que a apelante não realizou qualquer movimentação indevida na
conta bancária do apelado, muito menos praticou qualquer atitude abusiva ou ilegal,
nem tampouco se aferiu fraude na documentação apresentada.
Os valores de R$553.646,56, sacado em 16/10/2017, e
também de R$120.710,00, sacado em 26/10/201 (fls.43), totalizando os
R$674.392,07 referidos na exordial, foram retirados da conta do de cujus por sua
determinação, através de mandatários constituídos por meio de procuração por
instrumento público apresentada pela apelante às fls.156/159, sobre a qual é
incontroversa a autenticidade.
Note-se que a procuração pública de fls.156/159 teve
ainda sua autenticidade ratificada pelas respostas enviadas ao juízo "a quo" nos
presentes autos pelo próprio Tabelionato da Comarca de Passos/MG (fls.234/235,
238/239 e 244/246), tornando inequívoco que o instrumento de mandato
apresentado à apelante naquela ocasião era autêntico materialmente e de
conformidade com os termos expressos na certidão de fls.156.
Não bastasse isso, os atos praticados pelos mandatários
na conta bancária do de cujus estão abarcados nos poderes conferidos pelo referido
instrumento de mandato, que contemplava amplos, gerais e ilimitados poderes, além
de poderes específicos de gestão financeira, nos seguintes termos: "(...) Concede
poderes para representa-lo junto a qualquer agência bancária em todo o território
nacional, com amplos poderes para abrir, movimentar e encerrar conta corrente em
nome do outorgante, podendo assinar, emitir, endossar, descontar e sustar cheques,
extrair saldos bancários, fazer requisições de talões de cheques, receber cartão
magnético, desbloquear cartão magnético, cadastrar, recadastrar e alterar senhas,
receber importâncias e dar quitação, fazer depósitos e retiradas, e praticar todos os
mais atos necessários exigidos pelo sistema bancário, assinar contratos ou
propostas de abertura de contas bancárias, podendo autorizar emissão de ordem de
pagamento, autorizar débitos, transferências e pagamentos por meio de cartas (...)"
(fls.157), sendo o quanto basta a permitir a movimentação ora questionada na conta
bancária do de cujus.
Nesses termos, não se sustenta o fundamento da r.
sentença recorrida quanto à suposta falha na prestação de serviço pela requerida, que
teria agido sem cautela ao autorizar o pagamento das quantias referidas sem atentar
que a procuração apresentada por traslado não atendia os requisitos legais de
validade, notadamente a eventual falta de impressão dactiloscópica e assinatura a
rogo exigidos pelo art. 37, §1o da Lei no 6.015/73.
Isso porque a procuração pública não é desnaturada
pela falta de assinatura das partes ou de testemunhas no traslado, vez que o referido
documento público, assinado pelo tabelião e com a referência de ter sido assinado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000942-29.2018.8.26.0246 - Ilha Solteira - VOTO No 38197 FLS. 5/7
pelas partes, tem fé pública.
Prova disso é que tais informações constaram de forma
expressa e inequívoca do próprio instrumento público de fls.156/157, nos seguintes
termos: "(...) compareceu como Outorgante: ANTONIO VERISSIMO DE
MEDEIROS, impossibilitado de assinar, por motivo de perda do movimento nas
mãos, brasileiro, aposentado, maior, solteiro, portador da Carteira de Identidade
n° M-931.410 SSP-MG, CPF n° 101.319.066-15, residente e domiciliado na Rua
Marechal Floriano Peixoto n.75, Bairro Centro, cep 37.920-000, São João Batista
do Glória, Minas Gerais, ora de passagem por esta cidade, assinando à rogo dele
ROBERTA MEDEIROS MORAIS, brasileira, do lar, casada, portadora da Carteira
de Identidade n° RG: MG-12.538.668 SSP/MG, CPF n° 069.305.836-69, residente e
domiciliada na Rua Natal n.13, Bairro Centro, cep 37.920-000, São João Batista do
Glória, Minas Gerais, ora de passagem por esta cidade, ficando no final desta a
impressão datiloscópia de seu polegar direito, como prova de seu consentimento
(...)" (fls.156), de modo que a fé pública do teor do documento, somada à
inexistência de quaisquer indícios de irregularidade, asseguram presunção iuris
tantum de veracidade quanto ao seu conteúdo, não se podendo exigir da apelante
cautela maior ou de natureza diversa da já demonstrada na ocasião.
Não bastasse isso, o documento de fls.301/303
somente ratifica a autenticidade já inerente das informações constantes certidão de
fls.156, não subsistindo a alegada falta de impressão dactiloscópica e assinatura a
rogo exigidos pelo art. 37, §1o da Lei no 6.015/73.
Assim, de rigor concluir que a apelante agiu no
exercício regular de direito, amparada em procuração materialmente autêntica e
dotada de fé pública, nos termos do art. 95 das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, não restando caracterizada qualquer
falha na prestação de serviço que permita sua responsabilização civil nem tampouco
o acolhimento da pretensão indenizatória formulada na inicial.
Não é outro o entendimento jurisprudencial adotado
em casos análogos. Veja-se: "ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Sentença
que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao corréu 4o
Tabelionato de Notas de São José dos Campos (art. 267, VI, do CPC). Ausência de
recurso específico da autora. Coisa julgada formal e material (arts. 471 e 515,
caput, do CPC). INDENIZATÓRIA. Movimentação financeira na caderneta de
poupança da consumidora realizada mediante apresentação de procuração pública
supostamente fraudada. Inexistência de falha operacional ou de segurança na
conduta da instituição financeira. Culpa exclusiva de terceiro caracterizada (art.
14, § 3o, II, do CDC). Improcedência mantida. Recurso desprovido." (Apel no
0164405-30.2012.8.26.0100, Rel. Des. Rômolo Russo, 11a Câmara de Direito
Privado do TJSP, j. 30/10/2014).
Confira-se a inarredável conclusão alcançada no v.
acórdão acima referido: "(...) Em tal gramatura, é inviável a imputação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000942-29.2018.8.26.0246 - Ilha Solteira - VOTO No 38197 FLS. 6/7
responsabilidade civil à casa bancária, pois, como bem anotado pelo i. Magistrado
a quo, “o banco adotou todas as medidas exigidas pelo Banco Central, exigindo
instrumento público de procuração e os documentos originais do procurador, e uma
vez que não teve qualquer participação na elaboração do documento público,
escapa à razoabilidade exigir que a instituição financeira questione sobre a
autenticidade da procuração pública exibida e que possuía os requisitos legais
formais” (fls. 172/173). Não se desconhece a existência de precedentes
jurisprudenciais atribuindo responsabilidade civil às instituições financeiras que
realizaram operações bancárias de cunho fraudulento sob a chancela de
procurações falsas. Entretanto, na peculiar hipótese dos autos, não há que se falar
em falsidade material da procuração pública lavrada pelo delegatário do 4o
Tabelionato de Notas de São José dos Campos. O instrumento público de mandato
apresentado ao réu era autêntico, vez que, de fato, fora subscrito pelo notário. Tão
somente o modo de obtenção da sua lavratura foi fraudulento, o que, por sua vez,
escapa do campo de atuação do banco. Exigir da casa bancária uma profunda
análise para não dizer verdadeira investigação acerca da legitimidade e
regularidade dos documentos expedidos pelos prestadores de serviços notariais os
quais, aliás, contam com presunção de fé pública constituiria inegável instauração
de um regime de responsabilização civil absoluta, o que não conta com amparo
jurídico e legal.".
Ressalte-se, assim, que alegações tais como a
ocorrência de fraude na outorga do instrumento de procuração, vícios de vontade,
falsidade de quaisquer assinaturas ou impressão dactiloscópica apostas,
questionamentos acerca da declaração médica de fls.246 ou quaisquer outras
irregularidades inerentes ao ato de outorga pública de poderes aos mandatários
extrapolam o objeto da presente demanda, devendo ser questionados pela via própria
pela apelada, se assim desejar, perante os responsáveis envolvidos na prática de tais
atos.
Do mesmo modo, no que toca aos bens do espólio,
caso assim entenda a apelada, consigna-se que eventual sonegação de bens deve ser
objeto de ação própria em face dos responsáveis legais, não cabendo discussão a este
respeito nos presentes autos.
Entendimento análogo ao presente já foi adotado por
esta mesma Relatoria por ocasião do julgamento do recurso de apelação no 1000944-
96.2018.8.26.0246, onde mesma autora questionava saques da mesma natureza
perante outra instituição financeira.
Sendo assim, não há que se falar em falha na prestação
de serviços nem tampouco ato ilícito patrocinado pela apelante apto a ensejar a sua
responsabilidade civil, tendo ela agido no exercício regular de um direito, em
consonância ao artigo 188, inciso II, do Código Civil.
Assim, de rigor concluir que a autora, ora apelada, não
se desincumbiu do ônus que lhe era imposto pelo art. 373, I do CPC, deixando de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000942-29.2018.8.26.0246 - Ilha Solteira - VOTO No 38197 FLS. 7/7
demonstrar o fato constitutivo do direito pretendido, razão pela qual a
improcedência da demanda é medida de rigor, impondo-se a reforma da r. sentença
recorrida, para condenar a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no importe de R$2.000,00, com fulcro no art. 85, §§8o e 11
do CPC.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator